Tribunal: TJES
Processo: 5025463-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025463-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSAD LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para afastar a incidência do ITBI sobre a transferência de imóveis realizada com a finalidade de integralização do capital social da empresa. A impetrante alega a existência de imunidade tributária incondicionada, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988. A sentença impugnada entendeu ausente prova pré-constituída quanto à atividade preponderante da empresa, reputando inviável a análise da matéria pela via estreita do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da imunidade do ITBI nas operações de integralização de capital social com bens imóveis, sem a comprovação prévia da atividade preponderante da empresa beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal não se aplica quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento de bens imóveis.

4. O conceito de “atividade preponderante” é disciplinado pelo art. 37 do CTN, o qual determina a análise da receita operacional da empresa nos anos que antecedem ou sucedem a operação de aquisição do bem imóvel.

5. A jurisprudência do STF (RE 796.376/SC - Tema 796) não afastou a necessidade de apuração da atividade empresarial para aplicação da imunidade, limitando-se a fixar que o benefício não abrange o valor excedente ao capital social.

6. A verificação da atividade preponderante não restou comprovada nos autos e exige dilação probatória, o que é incompatível com a via do mandado de segurança, que exige prova documental pré-constituída.

7. A ausência de prova suficiente que demonstre a não preponderância de atividade imobiliária impede o reconhecimento da imunidade pretendida. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025463-79.2023.8.08.0024

APELANTE: ASSAD LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “mandado de segurança” impetrado por ASSAD LTDA., ora Apelante, contra ato tido como coator perpetrado pelo COORDENADOR DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, e SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Na origem, a impetrante alega possuir imunidade incondicionada garantida pelo art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e, por isso, objetiva a concessão de segurança para não se sujeitar à incidência do ITBI nas operações de integralização do seu capital social pelas frações ideais de 50% dos imóveis registrados no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona do Município de Vitória/ES sob as matrículas n.º 23.841 e n.º 34.413.

Pela sentença de id 11887516 prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, a MMª. Juíza de Direito
a quo
denegou a segurança pretendida ao fundamento de que a recorrente não comprovou, no ato de impetração do
mandamus
, que se enquadra nos requisitos legais e constitucionais de imunidade incondicionada.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 11887518), pugnando pela reforma da sentença ao fundamento de que, em síntese: (i) é incondicionada a imunidade de ITBI nas hipóteses de transferência de imóvel para integralização do capital social, prevista na primeira parte do §2º do art. 156 da Constituição Federal; (ii) por meio do Tema 796 da Repercussão Geral (RE nº 796.376/SC), o Supremo Tribunal Federal esclareceu que a análise relativa à atividade preponderante da empresa adquirente diz respeito apenas à segunda parte do inciso I do § 2º do art. 156, determinando, de forma expressa, que a primeira imunidade ali prevista (integralização de bens imóveis a capital social de nova empresa criada) é incondicionada; (iii) a suposta impossibilidade de aferição da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente não a coloca na hipótese de exclusão do campo de imunidade de ITBI em operações de integralização de capital; (iv) não há qualquer previsão legal quanto à necessidade de a empresa gerar receita operacional para se valer (ou não) da imunidade de ITBI na integralização de capital social; (v) impossibilidade de não concessão da imunidade em razão da ausência de transcurso do lapso temporal de três anos.

O Município Apelado, por seu turno, pugna pelo desprovimento do recurso e refuta as teses recursais, nos termos das contrarrazões de id 11887522.

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Ao que se infere dos autos, para aferir o direito postulado pela recorrente quanto à imunidade do ITBI para integralização de bens imóveis a capital social da empresa, a sentença recorrida entendeu ser necessária a análise da atividade preponderante exercida. Na hipótese, aplicou ao caso os critérios do art. 37, §2º do Código Tributário Nacional (CTN), que exige a análise da atividade preponderante da empresa Impetrante levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

Assim, a magistrada sentenciante denegou a segurança pleiteada ao fundamento de que a Apelante não juntou prova pré-constituída suficiente para demonstrar a existência de atividade comercial anterior ao ano de 2022, não sendo possível, portanto, concluir tal análise pela via mandamental.

Apesar das fundamentações recursais coligidas pela recorrente, reputo correto o entendimento alcançado pela magistrada
a quo
. Passo a explicar.

Como visto, a celeuma trazida ao exame deste Egrégio Tribunal centra-se na avaliação da imunidade do ITBI na integralização de bens móveis ao capital social da empresa recorrente.

A esse respeito, a Constituição Federal traz hipótese de imunidade tributária em relação ao ITBI no § 2º, inciso I, do Art. 156. Vejamos:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

[...]

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.”

Como se vê do texto constitucional, a regra da imunidade é excepcionada quando a atividade preponderante da empresa for a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de imóveis.

Conforme bem consignado pelo Juízo
a quo
, o conceito do termo “atividade preponderante” encontra-se definido no artigo 37 do Código Tributário Nacional (CTN),
ex vi:

“Art. 37.
O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição
.

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o impôsto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sôbre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.”

Como se vê, a imunidade tributária relativa ao ITBI estará afastada quando restar verificado que a atividade preponderante da pessoa jurídica for a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

Nesta intelecção, é imprescindível apurar a atividade preponderante da pessoa jurídica que pretende obter tal imunidade.

É dizer, se faz necessário verificar se a empresa se enquadra na hipótese da imunidade tributária prevista para o ITBI na integralização de bens móveis ao seu capital social, posto que é inaplicável quando a atividade da pessoa jurídica envolver o mercado imobiliário, sob pena de se desviar da finalidade especial privilegiada no texto constitucional.

Com fundamento nesta premissa, este Sodalício tem manifestado entendimento no sentido de afastar a imunidade tributária do ITBI nos casos em que a atividade preponderante da empresa adquirente consiste em operações imobiliárias. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. COMPRA E VENDA OU LOCAÇÃO DE IMÓVEL. IMUNIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. No julgamento do RE 796376 (Tema 796), o Plenário do STF fixou a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado", de forma que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 2
. No julgamento do RE 796376 (Tema 796) não se discutiu a aplicação (ou não) da imunidade aos casos em que os bens ou direitos sejam incorporados para fins de integralização de capital social de pessoa jurídica cuja atividade preponderante seja a “compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
”. 3. Segundo o entendimento do STF e do STJ,
a imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal é condicionada ao exame da atividade preponderante da pessoa jurídica que adquire os bens, sendo inaplicável quando configurada a hipótese prevista na parte final do inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal (compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil).
4. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007600-47.2022.8.08.0024, SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, 28/04/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário Municipal da Fazenda possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança;
(ii) determinar se a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal se aplica à integralização de imóvel ao capital social da empresa, considerando a atividade preponderante da pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade apontada como coatora, o Secretário Municipal da Fazenda, é legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança com base na teoria da encampação, pois prestou informações sobre o mérito do ato impugnado e não houve alteração da competência para julgamento.
4. O art. 156, §2º, I, da Constituição Federal estabelece que a imunidade do ITBI não se aplica quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for a compra e venda de bens imóveis, locação ou arrendamento mercantil.
5. O RE 796.376 (Tema 796), julgado pelo STF, limita-se a estabelecer que a imunidade do ITBI não abrange o valor dos bens que exceder o capital social a ser integralizado, mas não afasta a aplicação da condicionante relativa à atividade preponderante da pessoa jurídica. 6. No caso dos autos, restou demonstrado que a atividade preponderante da impetrante envolve a compra, venda e locação de imóveis, o que impede o benefício da imunidade tributária, conforme o art. 37 do Código Tributário Nacional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Secretário Municipal da Fazenda possui legitimidade passiva para figurar em Mandado de Segurança que discute a exigibilidade de tributos, quando presentes os requisitos da teoria da encampação. 2. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, não se aplica quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for a compra e venda de bens imóveis, locação ou arrendamento mercantil. (TJES - Apelação Cível nº 5001040-51.2024.8.08.0014; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 17.10.2024)

Ainda sobre o tema em evidência, forçoso trazer em destaque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. EMPRESA INATIVA. ENFOQUE CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATIVIDADE. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem, com base em laudo pericial e demais provas dos autos, concluiu que a pessoa jurídica não desempenhou qualquer atividade comercial durante anos, e, portanto, não demonstrou fazer jus à imunidade do imposto sobre transmissão de imóveis. Assim, revela-se desnecessária a análise de todos os pontos levantados pela parte - inclusive a suposta inexistência de fato gerador -, uma vez que seriam incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos exatos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC/2015.
2. O ITBI tem como fato gerador a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, direitos reais sobre imóveis e cessão de direitos a eles relativos, exceto os direitos reais de garantia (art. 35 do CTN)
.
3.
Tem-se a hipótese de não incidência quando a transmissão é efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito, não se aplicando quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou a locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição
. 4. O colegiado estadual assentou seu entendimento nas provas dos autos, sobretudo em laudo pericial que atestou a inércia da empresa, a qual não demonstrou nenhuma razão para fazer jus à imunidade pleiteada, motivo pelo qual foi obviamente enquadrada na regra geral de incidência. 5. Rever os fatos processuais dos autos ou alterá-los de modo diverso àquele consignado pela Corte de origem requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Outrossim, é visível o enfoque eminentemente constitucional do acórdão, uma vez que seu raciocínio jurídico toma por premissa, à luz do disposto no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, que deve ser imprescindível o efetivo exercício das atividades empresariais e a obtenção de receitas patrimoniais para o gozo da imunidade relativa ao ITBI, o que torna inviável a análise da questão, no mérito, em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF. 7. "O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois a parte agravante não efetuou o devido cotejo analítico entre as hipóteses apresentadas como divergentes, com transcrição dos trechos dos acórdãos confrontados, bem como menção das circunstâncias que os identifiquem ou assemelhem, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973 (ou 1.029, § 1º, do CPC/2015) e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ" (AgInt no Resp 1.840.089/CE, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 8/6/2020). 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.853.006/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 13/10/2021.)”

Prosseguindo, quanto à alegação recursal de que é incondicionada a imunidade de ITBI nas hipóteses de transferência de imóvel para integralização do capital social, prevista na primeira parte do §2º do art. 156 da Constituição Federal, tenho que melhor sorte não assiste à recorrente.

Acerca do julgamento do RE 796.376 pelo Supremo Tribunal Federal mencionado pela recorrente, em detida análise da
ratio
nele elaborada, vislumbra-se que o acórdão tratou do alcance da imunidade tributária do ITBI na hipótese de o valor dos bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica exceder o limite do capital social a ser integralizado.

É como se infere da tese de julgamento fixada naquela ocasião:
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

No referido julgado, quanto à aplicação incondicional da regra de imunidade e a conferência de bens para integralização de capital subscrito, observa-se que a fundamentação utilizada pelo voto vencedor proferido pelo Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes se deu a título de
obiter dictum
, não possuindo, portanto, caráter vinculante.

Corroborando tal aspecto, o Pretório Excelso, através do RE 1.495.108 que se encontra sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, reconheceu, à unanimidade, a Repercussão Geral da questão em debate, ensejando a fixação do Tema 1348 da Corte Suprema que objetivará a análise do
“Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis.”.

Desta feita, não merece guarida a tese recursal de que a imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 é incondicionada, posto que, como amplamente discorrido, a imunidade depende da análise da atividade empresarial preponderante.

Muito embora não se desconsidere a existência de divergência jurisprudencial acerca da discussão
sub examine
, a qual, inclusive, já me posicionei diversamente em momento anterior, a jurisprudência contemporânea desta Corte, como visto acima, proclama que a imunidade tributária aqui pretendida se mostra condicionada à aferição da atividade preponderante da pessoa jurídica.

Dessa forma, em observância ao disposto no art. 926, que privilegia as decisões colegiadas e impõe aos tribunais a manutenção de sua jurisprudência "estável, íntegra e coerente", revisito meu posicionamento e passo a adotar o entendimento majoritário deste Egrégio, no sentido de que a imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal é condicionada ao exame da atividade preponderante da pessoa jurídica, nos termos da fundamentação acima coligida.

Por conseguinte às razões delineadas, volvendo-se ao caso em testilha, pretende a recorrente o reconhecimento da imunidade pela via mandamental.

Não obstante, como cediço, o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, razão pela qual, não tendo a impetrante colacionado prova documental apta a permitir a verificação da sua atividade preponderante, nos termos do art. 37 do CTN, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Acerca da necessidade de comprovação da sua atividade preponderante, esta c. Quarta Câmara já decidiu que a ausência de prova sobre este particular impede a concessão do benefício fiscal pretendido. Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA PESSOA JURÍDICA. PROVA NÃO PRODUZIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, ajuizada por Ventorim Participações LTDA, para que fosse declarada a não incidência de ITBI sobre a integralização de imóveis ao capital social da empresa. A sentença entendeu que a imunidade tributária prevista para a integralização de capital social independe da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente, salvo sobre o valor excedente ao capital subscrito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a imunidade do ITBI, nos termos do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, aplica-se à integralização de imóveis ao capital social, considerando a atividade preponderante da pessoa jurídica; (ii) verificar se a prova documental produzida pela Apelada é suficiente para comprovar o direito à imunidade pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 156, §2º, I, e o Código Tributário Nacional, em seus arts. 36 e 37, condicionam a imunidade do ITBI à não predominância das atividades de compra, venda ou locação de imóveis pela pessoa jurídica adquirente. Quando essas atividades constituem mais de 50% da receita operacional, a imunidade não se aplica. O STF, ao julgar o RE 796.376 (Tema 796), assentou que a imunidade não alcança o valor dos bens que excede o capital social subscrito, mas não afastou a necessidade de comprovação da atividade preponderante para concessão da imunidade. A Apelada não apresentou documentos contábeis suficientes que permitam a análise da preponderância de sua atividade econômica, limitando-se a juntar um balancete genérico e incompleto. Tal fato impede a caracterização de sua atividade como exclusivamente de participação societária. A jurisprudência do STJ reforça que, diante da ausência de produção de provas necessárias, incide o instituto da preclusão, impossibilitando nova instrução probatória e, consequentemente, a concessão do benefício fiscal pretendido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal é condicionada à comprovação de que a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente não é a compra e venda, locação ou arrendamento de bens imóveis. Na ausência de provas suficientes sobre a atividade preponderante, a imunidade tributária não pode ser concedida. (TJES - Apelação Cível nº 5013193-57.2022.8.08.0024; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 29.11.2024).

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento,
para denegar a segurança vindicada, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025463-79.2023.8.08.0024

APELANTE: ASSAD LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “mandado de segurança” impetrado por ASSAD LTDA., ora Apelante, contra ato tido como coator perpetrado pelo COORDENADOR DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, e SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Na origem, a impetrante alega possuir imunidade incondicionada garantida pelo art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e, por isso, objetiva a concessão de segurança para não se sujeitar à incidência do ITBI nas operações de integralização do seu capital social pelas frações ideais de 50% dos imóveis registrados no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona do Município de Vitória/ES sob as matrículas n.º 23.841 e n.º 34.413.

Pela sentença de id 11887516 prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, a MMª. Juíza de Direito
a quo
denegou a segurança pretendida ao fundamento de que a recorrente não comprovou, no ato de impetração do
mandamus
, que se enquadra nos requisitos legais e constitucionais de imunidade incondicionada.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 11887518), pugnando pela reforma da sentença ao fundamento de que, em síntese: (i) é incondicionada a imunidade de ITBI nas hipóteses de transferência de imóvel para integralização do capital social, prevista na primeira parte do §2º do art. 156 da Constituição Federal; (ii) por meio do Tema 796 da Repercussão Geral (RE nº 796.376/SC), o Supremo Tribunal Federal esclareceu que a análise relativa à atividade preponderante da empresa adquirente diz respeito apenas à segunda parte do inciso I do § 2º do art. 156, determinando, de forma expressa, que a primeira imunidade ali prevista (integralização de bens imóveis a capital social de nova empresa criada) é incondicionada; (iii) a suposta impossibilidade de aferição da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente não a coloca na hipótese de exclusão do campo de imunidade de ITBI em operações de integralização de capital; (iv) não há qualquer previsão legal quanto à necessidade de a empresa gerar receita operacional para se valer (ou não) da imunidade de ITBI na integralização de capital social; (v) impossibilidade de não concessão da imunidade em razão da ausência de transcurso do lapso temporal de três anos.

O Município Apelado, por seu turno, pugna pelo desprovimento do recurso e refuta as teses recursais, nos termos das contrarrazões de id 11887522.

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Ao que se infere dos autos, para aferir o direito postulado pela recorrente quanto à imunidade do ITBI para integralização de bens imóveis a capital social da empresa, a sentença recorrida entendeu ser necessária a análise da atividade preponderante exercida. Na hipótese, aplicou ao caso os critérios do art. 37, §2º do Código Tributário Nacional (CTN), que exige a análise da atividade preponderante da empresa Impetrante levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

Assim, a magistrada sentenciante denegou a segurança pleiteada ao fundamento de que a Apelante não juntou prova pré-constituída suficiente para demonstrar a existência de atividade comercial anterior ao ano de 2022, não sendo possível, portanto, concluir tal análise pela via mandamental.

Apesar das fundamentações recursais coligidas pela recorrente, reputo correto o entendimento alcançado pela magistrada
a quo
. Passo a explicar.

Como visto, a celeuma trazida ao exame deste Egrégio Tribunal centra-se na avaliação da imunidade do ITBI na integralização de bens móveis ao capital social da empresa recorrente.

A esse respeito, a Constituição Federal traz hipótese de imunidade tributária em relação ao ITBI no § 2º, inciso I, do Art. 156. Vejamos:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

[...]

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.”

Como se vê do texto constitucional, a regra da imunidade é excepcionada quando a atividade preponderante da empresa for a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de imóveis.

Conforme bem consignado pelo Juízo
a quo
, o conceito do termo “atividade preponderante” encontra-se definido no artigo 37 do Código Tributário Nacional (CTN),
ex vi:

“Art. 37.
O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição
.

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o impôsto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sôbre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.”

Como se vê, a imunidade tributária relativa ao ITBI estará afastada quando restar verificado que a atividade preponderante da pessoa jurídica for a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

Nesta intelecção, é imprescindível apurar a atividade preponderante da pessoa jurídica que pretende obter tal imunidade.

É dizer, se faz necessário verificar se a empresa se enquadra na hipótese da imunidade tributária prevista para o ITBI na integralização de bens móveis ao seu capital social, posto que é inaplicável quando a atividade da pessoa jurídica envolver o mercado imobiliário, sob pena de se desviar da finalidade especial privilegiada no texto constitucional.

Com fundamento nesta premissa, este Sodalício tem manifestado entendimento no sentido de afastar a imunidade tributária do ITBI nos casos em que a atividade preponderante da empresa adquirente consiste em operações imobiliárias. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. COMPRA E VENDA OU LOCAÇÃO DE IMÓVEL. IMUNIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. No julgamento do RE 796376 (Tema 796), o Plenário do STF fixou a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado", de forma que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 2
. No julgamento do RE 796376 (Tema 796) não se discutiu a aplicação (ou não) da imunidade aos casos em que os bens ou direitos sejam incorporados para fins de integralização de capital social de pessoa jurídica cuja atividade preponderante seja a “compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
”. 3. Segundo o entendimento do STF e do STJ,
a imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal é condicionada ao exame da atividade preponderante da pessoa jurídica que adquire os bens, sendo inaplicável quando configurada a hipótese prevista na parte final do inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal (compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil).
4. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007600-47.2022.8.08.0024, SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, 28/04/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário Municipal da Fazenda possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança;
(ii) determinar se a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal se aplica à integralização de imóvel ao capital social da empresa, considerando a atividade preponderante da pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade apontada como coatora, o Secretário Municipal da Fazenda, é legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança com base na teoria da encampação, pois prestou informações sobre o mérito do ato impugnado e não houve alteração da competência para julgamento.
4. O art. 156, §2º, I, da Constituição Federal estabelece que a imunidade do ITBI não se aplica quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for a compra e venda de bens imóveis, locação ou arrendamento mercantil.
5. O RE 796.376 (Tema 796), julgado pelo STF, limita-se a estabelecer que a imunidade do ITBI não abrange o valor dos bens que exceder o capital social a ser integralizado, mas não afasta a aplicação da condicionante relativa à atividade preponderante da pessoa jurídica. 6. No caso dos autos, restou demonstrado que a atividade preponderante da impetrante envolve a compra, venda e locação de imóveis, o que impede o benefício da imunidade tributária, conforme o art. 37 do Código Tributário Nacional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Secretário Municipal da Fazenda possui legitimidade passiva para figurar em Mandado de Segurança que discute a exigibilidade de tributos, quando presentes os requisitos da teoria da encampação. 2. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, não se aplica quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for a compra e venda de bens imóveis, locação ou arrendamento mercantil. (TJES - Apelação Cível nº 5001040-51.2024.8.08.0014; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 17.10.2024)

Ainda sobre o tema em evidência, forçoso trazer em destaque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. EMPRESA INATIVA. ENFOQUE CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATIVIDADE. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem, com base em laudo pericial e demais provas dos autos, concluiu que a pessoa jurídica não desempenhou qualquer atividade comercial durante anos, e, portanto, não demonstrou fazer jus à imunidade do imposto sobre transmissão de imóveis. Assim, revela-se desnecessária a análise de todos os pontos levantados pela parte - inclusive a suposta inexistência de fato gerador -, uma vez que seriam incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos exatos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC/2015.
2. O ITBI tem como fato gerador a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, direitos reais sobre imóveis e cessão de direitos a eles relativos, exceto os direitos reais de garantia (art. 35 do CTN)
.
3.
Tem-se a hipótese de não incidência quando a transmissão é efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito, não se aplicando quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou a locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição
. 4. O colegiado estadual assentou seu entendimento nas provas dos autos, sobretudo em laudo pericial que atestou a inércia da empresa, a qual não demonstrou nenhuma razão para fazer jus à imunidade pleiteada, motivo pelo qual foi obviamente enquadrada na regra geral de incidência. 5. Rever os fatos processuais dos autos ou alterá-los de modo diverso àquele consignado pela Corte de origem requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Outrossim, é visível o enfoque eminentemente constitucional do acórdão, uma vez que seu raciocínio jurídico toma por premissa, à luz do disposto no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, que deve ser imprescindível o efetivo exercício das atividades empresariais e a obtenção de receitas patrimoniais para o gozo da imunidade relativa ao ITBI, o que torna inviável a análise da questão, no mérito, em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF. 7. "O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois a parte agravante não efetuou o devido cotejo analítico entre as hipóteses apresentadas como divergentes, com transcrição dos trechos dos acórdãos confrontados, bem como menção das circunstâncias que os identifiquem ou assemelhem, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973 (ou 1.029, § 1º, do CPC/2015) e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ" (AgInt no Resp 1.840.089/CE, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 8/6/2020). 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.853.006/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 13/10/2021.)”

Prosseguindo, quanto à alegação recursal de que é incondicionada a imunidade de ITBI nas hipóteses de transferência de imóvel para integralização do capital social, prevista na primeira parte do §2º do art. 156 da Constituição Federal, tenho que melhor sorte não assiste à recorrente.

Acerca do julgamento do RE 796.376 pelo Supremo Tribunal Federal mencionado pela recorrente, em detida análise da
ratio
nele elaborada, vislumbra-se que o acórdão tratou do alcance da imunidade tributária do ITBI na hipótese de o valor dos bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica exceder o limite do capital social a ser integralizado.

É como se infere da tese de julgamento fixada naquela ocasião:
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

No referido julgado, quanto à aplicação incondicional da regra de imunidade e a conferência de bens para integralização de capital subscrito, observa-se que a fundamentação utilizada pelo voto vencedor proferido pelo Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes se deu a título de
obiter dictum
, não possuindo, portanto, caráter vinculante.

Corroborando tal aspecto, o Pretório Excelso, através do RE 1.495.108 que se encontra sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, reconheceu, à unanimidade, a Repercussão Geral da questão em debate, ensejando a fixação do Tema 1348 da Corte Suprema que objetivará a análise do
“Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis.”.

Desta feita, não merece guarida a tese recursal de que a imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 é incondicionada, posto que, como amplamente discorrido, a imunidade depende da análise da atividade empresarial preponderante.

Muito embora não se desconsidere a existência de divergência jurisprudencial acerca da discussão
sub examine
, a qual, inclusive, já me posicionei diversamente em momento anterior, a jurisprudência contemporânea desta Corte, como visto acima, proclama que a imunidade tributária aqui pretendida se mostra condicionada à aferição da atividade preponderante da pessoa jurídica.

Dessa forma, em observância ao disposto no art. 926, que privilegia as decisões colegiadas e impõe aos tribunais a manutenção de sua jurisprudência "estável, íntegra e coerente", revisito meu posicionamento e passo a adotar o entendimento majoritário deste Egrégio, no sentido de que a imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal é condicionada ao exame da atividade preponderante da pessoa jurídica, nos termos da fundamentação acima coligida.

Por conseguinte às razões delineadas, volvendo-se ao caso em testilha, pretende a recorrente o reconhecimento da imunidade pela via mandamental.

Não obstante, como cediço, o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, razão pela qual, não tendo a impetrante colacionado prova documental apta a permitir a verificação da sua atividade preponderante, nos termos do art. 37 do CTN, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Acerca da necessidade de comprovação da sua atividade preponderante, esta c. Quarta Câmara já decidiu que a ausência de prova sobre este particular impede a concessão do benefício fiscal pretendido. Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA PESSOA JURÍDICA. PROVA NÃO PRODUZIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, ajuizada por Ventorim Participações LTDA, para que fosse declarada a não incidência de ITBI sobre a integralização de imóveis ao capital social da empresa. A sentença entendeu que a imunidade tributária prevista para a integralização de capital social independe da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente, salvo sobre o valor excedente ao capital subscrito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a imunidade do ITBI, nos termos do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, aplica-se à integralização de imóveis ao capital social, considerando a atividade preponderante da pessoa jurídica; (ii) verificar se a prova documental produzida pela Apelada é suficiente para comprovar o direito à imunidade pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 156, §2º, I, e o Código Tributário Nacional, em seus arts. 36 e 37, condicionam a imunidade do ITBI à não predominância das atividades de compra, venda ou locação de imóveis pela pessoa jurídica adquirente. Quando essas atividades constituem mais de 50% da receita operacional, a imunidade não se aplica. O STF, ao julgar o RE 796.376 (Tema 796), assentou que a imunidade não alcança o valor dos bens que excede o capital social subscrito, mas não afastou a necessidade de comprovação da atividade preponderante para concessão da imunidade. A Apelada não apresentou documentos contábeis suficientes que permitam a análise da preponderância de sua atividade econômica, limitando-se a juntar um balancete genérico e incompleto. Tal fato impede a caracterização de sua atividade como exclusivamente de participação societária. A jurisprudência do STJ reforça que, diante da ausência de produção de provas necessárias, incide o instituto da preclusão, impossibilitando nova instrução probatória e, consequentemente, a concessão do benefício fiscal pretendido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal é condicionada à comprovação de que a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente não é a compra e venda, locação ou arrendamento de bens imóveis. Na ausência de provas suficientes sobre a atividade preponderante, a imunidade tributária não pode ser concedida. (TJES - Apelação Cível nº 5013193-57.2022.8.08.0024; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 29.11.2024).

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento,
para denegar a segurança vindicada, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)